Tribunal: CARF
Processo: 10640.722737/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA. A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário), Matéria não impugnada significa, em outros termos, exigência/infração não contestada: e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge os fundamentos de defesa, mas sim a defesa contra determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A autoridade fiscal possui discricionariedade para selecionar contribuintes, sendo legítima a instauração de procedimento diante de indícios de incompatibilidade entre movimentação financeira (R$ 16,8 milhões) e receita declarada (R$ 2,8 milhões).
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O contraditório e a ampla defesa somente se instauram com a apresentação da impugnação. As diligências junto a terceiros constituem atos instrutórios legítimos da fase inquisitória. Inteligência da Súmula CARF no 162.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I DO CTN. SÓCIO DE FATO. INTERPOSTAS PESSOAS NO QUADRO SOCIAL DO CONTRIBUINTE. EVIDÊNCIAS DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR APESAR DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS E DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, aqui evidenciado na constatação de destinação de recursos financeiros, a partir das contas bancárias mantidas no ano-calendário fiscalizado, em favor dos sócios de fato vinculados ao grupo de empresas que se sucederam na mesma atividade comercial, restando a autuada encerrada de forma irregular, com interpostas pessoas em seu quadro social, e sujeitando-se ao arbitramento dos lucros com base nas receitas presumidas a partir de depósitos cuja origem não foi comprovada, apesar das intimações que foram dirigidas à Contribuinte mediante edital.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO DA LEI No 10.925/2004. INAPLICABILIDADE.
A redução a zero das alíquotas prevista no art. 1o, XIX, da Lei no 10.925, de 2004, somente se aplica às receitas brutas comprovadamente decorrentes da comercialização de carnes e derivados. Inexistindo comprovação da origem dos depósitos bancários considerados omitidos, não há como reconhecer o benefício fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplicam-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que as une, especialmente no campo probatório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722737/2016-71
ACÓRDÃO
1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE CARNES JRC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA IMPUGNADA.
A preclusão de que trata o art. 17 do Decreto n. 70.235/72 deve ser
aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte deixa de contestar a
própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende fazê-lo
apenas via recurso ordinário (voluntário), "Matéria não impugnada"
significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é
apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado esta o contencioso administrativo,
no qual devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados
pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham
sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência
não atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra
determinada exigência ou infração legislação tributária caso esta não
tenha sido feita em primeira instância administrativa. Trata-se de aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado
que informam o procedimento administrativo fiscal. Precedente da 1a
Turma da CSRF (Acórdão no 9101-00.514).
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
A autoridade fiscal possui discricionariedade para selecionar contribuintes,
sendo legítima a instauração de procedimento diante de indícios de
incompatibilidade entre movimentação financeira (R$ 16,8 milhões) e
receita declarada (R$ 2,8 milhões).
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
O contraditório e a ampla defesa somente se instauram com a
apresentação da impugnação. As diligências junto a terceiros constituem
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
2
atos instrutórios legítimos da fase inquisitória. Inteligência da Súmula CARF
no 162.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, I DO CTN. SÓCIO DE FATO.
INTERPOSTAS PESSOAS NO QUADRO SOCIAL DO CONTRIBUINTE.
EVIDÊNCIAS DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR APESAR DO ARBITRAMENTO DOS LUCROS E DA PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS A PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que têm
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal, aqui evidenciado na constatação de destinação de recursos
financeiros, a partir das contas bancárias mantidas no ano-calendário
fiscalizado, em favor dos sócios de fato vinculados ao grupo de empresas
que se sucederam na mesma atividade comercial, restando a autuada
encerrada de forma irregular, com interpostas pessoas em seu quadro
social, e sujeitando-se ao arbitramento dos lucros com base nas receitas
presumidas a partir de depósitos cuja origem não foi comprovada, apesar
das intimações que foram dirigidas à Contribuinte mediante edital.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
BENEFÍCIO
FISCAL.
ALÍQUOTA
ZERO
DA
LEI
No
10.925/2004.
INAPLICABILIDADE.
A redução a zero das alíquotas prevista no art. 1o, XIX, da Lei no 10.925, de
2004, somente se aplica às receitas brutas comprovadamente decorrentes
da comercialização de carnes e derivados. Inexistindo comprovação da
origem dos depósitos bancários considerados omitidos, não há como
reconhecer o benefício fiscal.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
3
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplicam-se às contribuições sociais, no que couber, o que foi decidido para
a obrigação matriz (IRPJ), dada a íntima relação de causa e efeito que as
une, especialmente no campo probatório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por conhecer
parcialmente do recurso, excluindo a matéria “da tributação equivocada sobre ‘cheques
devolvidos”, e, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito, acordam
em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício
para 100%; e (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto à imputação de
responsabilidade tributária, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por
dar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários SILVESTRE
LANINI DETONI, MARCELO DETONI e MAURÍCIO DETONI em face do v. acórdão de fls. 710/743,
que julgou improcedente a impugnação de fls. 668/689 para o fim de: a) declarar definitivamente
constituídos na esfera administrativa, por não terem sido impugnados, os Termos de Sujeição
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
4
Passiva Solidária em nome de Antônio Ferreira da Silva e de José Rogério Hensel; b) julgar
improcedente a impugnação, mantendo as exigências de IRPJ (R$ 391.236,82), de CSLL (R$
181.489,94), PIS (R$ 109.230,02) e de COFINS (R$ 504.138,72), que deverão ser acrescidas de
multa de ofício (150%) e de juros de mora; e c) manter os Termos de Sujeição Passiva Solidária em
nome dos Recorrentes.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata-se do Auto de Infração (e-fls. 2/51) e do Relatório Fiscal (e-fls. 52/67),
lavrados em 25.11.2016 pela DRF Juiz de Fora/MG, relativos a fatos geradores de 2012, no
valor total de R$3.531.511,19 incluídos juros de mora, multa de ofício de 150% (cento e
cinqüenta por cento) conforme quadro demonstrativo abaixo:

2. As infrações e exigências constam assim descritas (e-fls. 02/15):
a) Omissão de Receitas Por Presunção Legal – Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada (e-fls 69) – Artigo 530, inciso III e artigo 537 do Decreto 3.000 de 1999; Artigo
3, da Lei 9.249/95; e artigo 42 da Lei 9.430/96;
b) Reflexos de CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 16/41);
c) Multa de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento).
3 A fiscalização lavrou Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal para o interessado (e-fls. 650), com ciência, realizada por edital,
considerada dada em 13.12.2016, conforme e-fls. 699.
4. Foram lavrados também Termos de Ciência dos lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal para os seguintes sujeitos passivos por responsabilidade
tributária conforme abaixo:

5. Irresignados, o interessado e os sujeitos passivos por responsabilidade
tributária Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni, e Maurício Detoni, apresentaram
impugnação, em uma única peça, em 19.12.2016, e-fls. 668/689.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
5
6. Não consta dos autos impugnação dos sujeitos passivos por responsabilidade
tributária: José Rogério Hensel e Antônio Ferreira da Silva.
DO CONTEXTO
7. Em síntese, a fiscalização afirma, através do Relatório Fiscal (e-fls. 52/67) que:
a) o interessado foi selecionado em virtude de movimentação financeira
incompatível. Circulou nas contas do interessado o montante de R$16.804.625,58
(dezesseis milhões oitocentos e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e
oito centavos) ao passo que em Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ),
foi informado como receita bruta, o valor de R$2.861.088,50 (dois milhões, oitocentos e
sessenta e um mil, oitenta e oito reais e cinqüenta centavos). A fiscalização ressalta que
toda a receita bruta foi declarada no primeiro trimestre do ano de 2012;
b) o objetivo social do interessado era o comércio atacadista de carnes bovinas,
suínas, aves abatidas e derivados, conforme consta na quarta alteração contratual, datada
de 21.12.2010, e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 29.12.2010;
c) no dia 30.12.2014, a fiscalização esteve no endereço fornecido pelo
interessado nos cadastros da Receita Federal do Brasil, no entanto averiguou que no local
funcionava uma serralheria, onde uma funcionária de nome Sabrina afirmou que não
tinha conhecimento do funcionamento de um comércio de carnes naquele local. Por tal
motivo a conclusão foi que o interessado encerrou suas atividades de forma irregular (e-
fls. 52);
d) visitou o endereço informado pelos sócios José Rogério Hensel e Antônio
Ferreira da Silva, ambos com residência em Vila Real, na cidade de Juiz de Fora, MG.
e) no endereço fornecido, o sócio José Rogério Hensel não foi encontrado. Uma
vizinha dos fundos, de nome Perpétua, informou que o senhor José Rogério não residia
em tal endereço há mais de 5 (cinco) anos;
f) diante dos fatos prosseguiu para o endereço fornecido pelo sócio Antônio
Ferreira da Silva, onde encontrou que no local indicado funcionava a empresa FRIPAI
Distribuidora de Carnes Ltda, antigo Matadouro Municipal;
g) iniciou o procedimento fiscal através do Termo de Início da Ação Fiscal, com
ciência por meio do Edital 086/2014 em 13.01.2015, onde solicitou livros fiscais,
contabilidade, registro de inventário, notas fiscais, extratos bancários, entre outros
documentos;
h) além do Edital 086/2014, também enviou a intimação do Termo de Início da
Ação Fiscal por A.R., no entanto, após tentativa de entrega em 19.01.2015, os correios
retornaram com o aviso "mudou-se";
i) em 04.02.2015, através do Termo de Verificação Fiscal, percebeu a ineficácia
das correspondências enviadas ao endereço informado pelo interessado, e através do
sistema da Junta Comercial de Minas Gerais conseguiu obter o contrato social e
alterações;
j) da leitura das alterações contratuais, e através do sistema CNIS (Cadastro
Nacional de Informações Sociais), notou que o interessado teve diversos sócios, entre
eles: José Rogério Hensel, Ronaldo César Guimarães, Amância Gomes de Freitas, José
Célio do Nascimento, e Antônio Ferreira da Silva. A fiscalização afirma que os sócios
citados ou possuem, ou possuíam vínculo empregatício com as seguintes empresas a
seguir:

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
6
k) constatou que o senhor José Célio do Nascimento, ex sócio do interessado no
período de julho a dezembro de 2010, foi admitido na empresa FRIPAI Distribuidora de
Carnes Ltda em 20 de outubro de 2003 e dispensado em 17 de maio de 2005. Foi admitido
logo em seguida pela empresa DISTRIBOI Carnes e Derivados Ltda em 05 de abril de 2006,
e dispensado em 8 de janeiro de 2011. Foi readmitido em 01 de novembro de 2011 e
dispensado em 04 de junho de 2015. A fiscalização constatou que, além de empregado da
DISTRIBOI, recebendo um salário mínimo, era também sócio do interessado;
l) a ex sócia do interessado, senhora Amância Gomes de Freitas, CPF 025.
122.906-89, foi admitida pela empresa FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda em 17 de
janeiro de 2001, sendo desligada em 03 de maio de 2002. Foi readmitida em 07 de
novembro de 2002, onde trabalha até os dias atuais, sendo que o último salário registrado
é de julho de 2016, no valor de R$924,00 (novecentos e vinte e quatro reais). A ex sócia
Amância, trabalhou ganhando um salário mínimo para empresa FRIPAI, no mesmo
período que era sócia do interessado;
m) no período de agosto de 2000 a janeiro de 2010, o senhor José Rogério
Hensel, CPF 745.645.606-20, que sempre participou do quadro societário do interessado,
fazendo retiradas mensais de um salário mínimo, trabalhou para a empresa FRIPAI
Distribuidora de Carnes Ltda no período de setembro de 2001 a setembro de 2010. A
partir de 2011, passou a receber dois salários mínimos e meio. Seu último salário
registrado no CNIS é de dezembro de 2015, no valor de R$1.970,00, período que o
interessado não existia mais no local;
n) já o senhor Antônio Ferreira da Silva, CPF 521. 468.806-78, entrou como sócio
conforme a 4a alteração contratual, de 21 de dezembro de 2010. Trabalhou
anteriormente na empresa FRIGOTONI Distribuidora de Carnes Ltda, de outubro de 1999 a
abril de 2001, e posteriormente foi admitido pela empresa FRIPAI Distribuidora de Carnes
Ltda, onde trabalhou de setembro de 2001 a fevereiro de 2011. Dessa maneira, constatou,
mais uma vez, outro sócio do interessado, trabalhou ou trabalha nas empresas do grupo
econômico denominado Detoni e era ao mesmo tempo sócio do interessado;
o) a empresa FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda, CNPJ 63.364.614/0001-06, é
conhecida na cidade de Juiz de Fora, MG, como "Matadouro Municipal". É de notório
conhecimento da população da cidade que o "Matadouro Municipal" pertence ao grupo
DETONI.
p) como o interessado não respondeu às intimações, realizou, em 22.01.2015, a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) junto às instituições
bancárias onde o interessado possuía conta;
q) em agosto de 2015, de posse dos extratos bancários do ano fiscalizado, arrolou
todos os depósitos e créditos efetuados em 2012, como determina o artigo 42, § 3, inciso
II, da Lei 9.430/96 e também o artigo 4, da Lei 9.481 de 1997 e intimou o interessado,
através do Termo de Intimação Fiscal 001, a comprovar a origem dos depósitos com
documentação hábil e idônea, coincidente com as datas e valores das contas do banco
Bradesco e Banco do Brasil, conforme Anexo disponibilizado ao interessado, e ressaltou
que:

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
7
r) apesar do interessado ter tomado ciência das exigências do Termo de
Intimação Fiscal 001 e anexos, através do Edital 035/2015/SAFIS/DRF/JFA/MG, com
ciência em 10.09.2015, até a data da lavratura do auto de infração não respondeu e não
apresentou os documentos necessários a elucidação dos fatos.
8. Verificando as cópias dos cheques enviados pelo Banco Bradesco e pelo Banco
do Brasil, a fiscalização afirma que, conforme se reproduz abaixo, de forma parcial, as e-
fls. 57/58:

9. Em 05.07.2016, a fiscalização afirma que esteve no Cartório do 2 Ofício de
Registro de Imóveis de Juiz de Fora, de posse de cópia do cheque número 533, conta
corrente 31850, da agência 2180, no valor de R$5.134,83, descontado pelo Cartório.
10. A fiscalização acionou o Oficial Substituto do Cartório, senhor Rogério
Massote, para averiguar o motivo do pagamento realizado através do cheque mencionado
no item anterior.
11. O Cartório, através do Oficial Substituto, entregou para a fiscalização o Ofício
67-R/16 além de 3 (três) registros de imóveis, 4 (quatro) recibos referentes a pagamentos
de emolumentos e taxas, um requerimento em nome de Juciara Oliveira, CPF
009.072.956-06, uma Certidão de Casamento, e 3 (três) escrituras de vendas de imóveis.
12. No Ofício 67-R/16, elaborado pelo Oficial Substituto, senhor Rogério Massote,
constam as seguintes informações, e-fls. 59, reproduzidas abaixo:
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
8

13. Em junho de 2016, a fiscalização intimou a empresa Felicitá Agência de
Viagens, Turismo e Eventos Ltda ME a esclarecer o recebimento do cheque do
interessado, no valor de R$10.891,30, emitido no dia 10.01.2012, e compensado no dia
13.01.2012. Em resposta ao Termo de Intimação, a agência de viagens esclareceu que
(conforme se reproduz abaixo):

14. A fiscalização afirma que o senhor Marco Antonio Sampaio Gomes Coelho é o
maior empresário da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, dono de Hotel 5 estrelas,
Construtora, dono de diversos apartamentos, imóveis e terrenos entre outros bens.
15. Prosseguindo em diligência, a fiscalização intimou a empresa JUPEL Petróleo
Juiz de Fora Ltda, CNPJ 21.433.718/0001-22, a esclarecer o fato que deu causa ao
recebimento de cheque emitido pelo interessado, no valor de R$18.200,00, e descontado
no dia 25.02.2012.
16. Em 16.09.2016 a empresa JUPEL Petróleo Juiz de Fora Ltda encaminhou
reposta à fiscalização como se reproduz a seguir: "O cheque recebido e compensado no
dia 28.05.2012, no valor de R$18.200,00, emitido por comércio de carnes JRC Ltda, CNPJ
07.850.971/0001-43, foi recebido de DISTRIBOI Carnes e Derivados Lyda, CNPJ
05.553.301/0001-66, em repasse, para o pagamento da nota fiscal número 4986, de
10.05.2012, no valor de R$18.200,00. Não houve transação comercial com a empresa
Comércio de Carnes JRC Ltda no período de 01.01.2012 a 31.12.2012 e não houve
nenhuma negociação com representantes da empresa Comércio de Carnes JRC Ltda".
17. Para melhor esclarecer a relação do grupo econômico DETONI com o
interessado, a fiscalização enviou o Ofício 34/2016-RFB/DRF/JFA/SAFIS solicitando cópia
da documentação do trabalho efetuado pelo Grupo de Fraude da Delegacia Fiscal da
Fazenda de Estado em Juiz de Fora que resultou na elaboração do relatório denominado
"GRUPO DETONI" e que envolve o interessado.
18. Em resposta o fisco do Estado de Minas Gerais enviou à Receita Federal do
Brasil os seguintes documentos: Desconstituição do Negócio Jurídico, Relatório de
Apuração, Termo de Intimação e Resposta de: MARCELO DETONI, CPF 011.191.807-32,
MAURÍCIO DETONI, CPF 014.217.507-24; SILVESTRE LANINI DETONI, CPF 303.631.877-15;
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, CPF 521.468.806-78; JOSÉ ROGÉRIO HENSEL, CPF
745.645.606-20; Termo de Intimação e Resposta "OUTROS" e Declarações para a Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais - Delegacia Especializada em Falsificações, Sonegação
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
9
Fiscal e Crimes contra a Administração Pública relatando a prática de membros da família
DETONI, proprietários da maior distribuidora de carnes da região (FRIPAI) que ao logo dos
últimos anos, vem se utilizando do expediente de alterar contratos sociais de empresas de
sua propriedade, passando para o nome de "testas de ferro" ou "laranjas" de forma a se
eximirem das obrigações tributárias.
19. A fiscalização afirma no Relatório Fiscal que realizou pesquisas e encontrou o
Acórdão número 21.094/2013/ 3 Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais,
anexo aos autos, onde consta como autuado o interessado, e impugnantes e coobrigados
os senhores MARCELO DETONI, MAURÍCIO DETONI e SILVESTRE LANINI DETONI. Abaixo
temos a transcrição de parte do Acórdão citado:

DA OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL -
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
20. Devido ao interessado não ter conseguido comprovar a origem dos depósitos
bancários, conforme planilhas disponibilizadas em intimações, a fiscalização se viu
obrigada a formalizar o lançamento por omissão de receitas, com base no artigo 42 da Lei
9.430/96.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
21. A fiscalização afirma às e-fls 63, reproduzida parcialmente abaixo:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
10

DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
22. Consta no Relatório Fiscal que o interessado, regularmente intimado, deixou
de apresentar livros contábeis e documentos de sua escrituração. Dessa forma, a
fiscalização adotou o Lucro Arbitrado, aplicando o percentual de 9,6% sobre os depósitos
bancários de origem não comprovada das contas do Banco Bradesco e do Banco do Brasil.
A fiscalização ressalta que no demonstrativo (planilha consolidada, anexo aos autos) que
enviou ao interessado, desconsiderou os cheques devolvidos, os estornos, resgate de
aplicações, entre outras operações.
DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS
23. Sobre a sujeição passiva solidária, a fiscalização afirma que:
- restou evidenciado que os senhores José Rogério Hensel, Antônio Ferreira da
Silva, Ronaldo César Guimarães (retirou-se da sociedade em 30.08.2006), Amância Gomes
de Freitas (retirou-se da sociedade em 16.07.2010), José Célio do Nascimento (retirou-se
em 21.12.2010) constituíram uma empresa com o mesmo objetivo social da DISTRIBOI
Carnes e Derivados Ltda, CNPJ 05.553.301/0001-66 e da FRIPAI Distribuidora de Carnes
Ltda, CNPJ 65.364.614/0001-06, ou seja, "comércio atacadista de carnes bovinas";
- é relevante que os sócios acima citados não possuíam capacidade econômica
para aquisição de quotas do interessado conforme restou comprovado através de
depoimentos que tais pessoas prestaram à Polícia Civil de Minas Gerais;
- cumpre destacar que todos os 5 (cinco) sócios do interessado tinham vínculo
empregatício com a DISTRIBOI Carnes e Derivados Ltda, FRIGOTONI Indústria e Comércio
de Carnes Ltda ME e FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda, todas pertencentes ao grupo
econômico DETONI, e portanto tinham estrita relação de subordinação profissional com
os donos das empresas do grupo;
- os senhores Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni e Maurício Detoni são os
sócios de fato do interessado, situação que foi encoberta por terceiros, conhecidos no
jargão popular como "laranjas";
- é bom ressaltar que cheques emitidos pelo interessado serviram para
pagamentos taxas e emolumentos de Cartório do senhor Silvestre Lanini Detoni, também
para pagar combustível da empresa DISTRIBOI, dos irmãos Marcelo e Maurício Detoni, no
valor de R$18.200,00 além de emissão de 9 (nove) cheques que totalizaram o valor de
R$129.200,00 emitidos para SIlvestre Lanini Detoni e um no valor de R$16.170,00 emitido
para Rosiane Castro Detoni;
- restou claro que a participação de todos os sócios, no negócio jurídico, tinha
como finalidade a ocultação dos verdadeiros impugnantes.
DA MULTA QUALIFICADA DE OFÍCIO
24. Diante de todo exposto, a fiscalização decidiu por qualificar a multa de ofício
(150%) por entender que o interessado teve a intenção fraudulenta de omitir receitas e
diminuir o resultado tributável, incorrendo na hipótese do artigo 71, da Lei 4.502/1964.
25. A fiscalização ressalta que o dolo é caracterizado pelo uso de interpostas
pessoas para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento do fato gerador
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
11
da obrigação tributária, e movimentar cerca de R$16.804.625 nas contas bancárias do
interessado, disfarçando a origem dos recursos.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
26. A fiscalização finaliza o Relatório Fiscal, esclarecendo que os lançamentos de
CSLL, PIS e COFINS foram decorrentes do apurado de IRPJ.
DA IMPUGNAÇÃO
27. Irresignados, o interessado e os sujeitos passivos por responsabilidade
tributária Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni, e Maurício Detoni, apresentaram
impugnação, em uma única peça, em 19.12.2016, e-fls. 668/689.
28. Ressalta-se mais uma vez que não consta dos autos impugnação dos sujeitos
passivos por responsabilidade tributária: José Rogério Hensel e Antônio Ferreira da Silva.
29. O interessado e os sujeitos passivos por responsabilidade tributária Silvestre
Lanini Detoni, Marcelo Detoni, e Maurício Detoni (impugnantes) alegam, de maneira
preliminar, que:
- houve cerceamento de defesa pois a fiscalização diligenciou junto às empresas
que foram favorecidas por cheques pagos emitidos pelo interessado, mas não diligenciou
junto próprio interessado e responsáveis solidários;
- não há qualquer irregularidade quanto aos pagamentos realizados através de
cheques para a empresa DISTRIBOI, da qual os impugnantes são sócios, pois são empresas
do mesmo ramo comercial e mantém relação entre si;
- em relação aos pagamentos realizados ao impugnante Silvestre não há nada de
irregular pois trata-se de produtor rural que comercializa gados, bovinos e suínos que teve
relações comerciais com o interessado.
DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A AÇÃO FISCAL
30. Às e-fls 683, os impugnantes afirmam que não houve movimentação
financeira incompatível que ensejasse o procedimento fiscal porque a análise isolada da
movimentação financeira não representa prova adequada para presumir uma omissão de
receita.
31. Os impugnantes citam o exemplo da venda de um ativo imobilizado, com
entrada de recursos em caixa, sem que tal operação represente uma receita da atividade,
sendo movimentação financeira e receita, figuras distintas no universo tributário. Afirmam
que não entregaram DIPJ fora do prazo, não retificaram as informações prestadas, não
apresentaram irregularidades pretéritas, e dessa forma alegam que não havia motivação
para a ação fiscal.
DAS ALEGAÇÕES DA NÃO INCIDÊNCIA PARA PIS E COFINS - LEI 10.925 DE 2004
32. Os impugnantes alegam que relativamente a atividade comercial exercida
pelo interessado, aplica-se a Lei 10.925, de 2004, que em seu artigo 1, inciso XIX, reduziu a
zero a alíquota para PIS e COFINS, dessa maneira é indevida tal exigência nos autos de
infração.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
12
DAS ALEGAÇÕES DE MULTA "CONFISCATÓRIA"
33. Os impugnantes afirmam que a cobrança de multa de 150% (cento e
cinqüenta por cento) ultrapassa o limite válido de tributação e assume verdadeiro caráter
confiscatório, contrariando o princípio da capacidade contributiva. Cita o artigo 150 da
Constituição Federal e julgados de tribunais superiores.
DAS ALEGAÇÕES DA INEXISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
34. Os impugnantes afirmam que:
- os senhores Silvestre Lanini Detoni e Marcelo Detoni foram incluídos como
responsáveis solidários face ao lançamento realizado mas nunca figuraram no quadro
societário do interessado e que o fisco não demonstrou o interesse dos responsáveis
solidários em constituir o interessado para operar o negócio por meio de "laranjas";
- não há respaldo para imputação de responsabilidade direta e solidária de sócios
estranhos ao quadro do interessado nos moldes do artigo 124 do CTN, até porque o
interessado possui personalidade jurídica própria e não se confunde com a pessoa dos
sócios e que não há qualquer relação lógica que aponte que os sócios do interessado
possuem relação com os impugnantes;
- é muito comum que ex empregados adquiriam know how da atividade em que
trabalham e abram o seu próprio negócio, portanto a tese da fiscalização, da utilização de
sócios "laranjas" dos impugnantes, é infundada;
- a autoridade fiscal não trouxe aos autos prova de que os impugnantes tiveram
de fato participação no interessado;
- não há nos autos a demonstração do interesse comum por presunção do fisco
em relação aos impugnantes; o interesse comum decorre diretamente do fato jurídico na
constituição do fato gerador da obrigação principal;
DOS PEDIDOS
35. Os impugnantes pedem:
- a declaração da ilegitimidade passiva para responderem pelos créditos lançados
contra o interessado;
- o reconhecimento da improcedência da adoção do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional pelas razões expostas;
- o reconhecimento de ausência de motivação para a instauração do
procedimento fiscal e a lavratura do auto de infração contra o interessado;
- que, caso não seja o entendimento dos julgadores da improcedência do
lançamento, que seja excluída da cobrança o PIS/COFINS, por desrespeito à Lei
10.925/2004;
- a redução do patamar da cobrança de multa para 30%.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa se o Auto de Infração contém
os requisitos determinados em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O controle da constitucionalidade de lei e de atos normativos é da competência exclusiva
do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO DE
LEI OU CONTRATO SOCIAL.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
13
Respondem solidariamente pelo pagamento do crédito tributário as pessoas que têm
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração da movimentação bancária justifica o arbitramento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada
autoriza a presunção de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se às exigências reflexas o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal,
em face da íntima relação de causa e efeito entre ambos.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se o agravamento da multa se resultar evidente a intenção de reduzir os tributos
devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os responsáveis solidários SILVESTRE LANINI DETONI, MARCELO
DETONI e MAURÍCIO DETONI aviaram o Recurso Voluntário de fls. 791/818, por meio do qual
reeditam e reforçam os argumentos desenvolvidos na sua impugnação, além de incluir
argumentos até então inéditos no tópico “DA TRIBUTAÇÃO EQUIVOCADA SOBRE ‘CHEQUES
DEVOLVIDOS’".
5.Às fls. 826/849, consta decisão judicial proferida nos autos da Ação Cautelar Fiscal
no 0003927-22.2018.4.01.3801, e, às fls. 852, petição da Procuradoria da Fazenda Nacional
solicitando “prioridade no julgamento do processo em epígrafe, nos termos do artigo 2o, VI da
Portaria CARF No 57, de 04 de abril de 2016 e artigo 11 da Lei no 8.397, de 06 de janeiro de 1992
(Cautelar Fiscal), tendo em vista a concessão de liminar em sede Medida Cautelar Fiscal proposta
pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Juiz de Fora – MG”.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade. Quanto ao conhecimento, algumas considerações prévias são necessárias.
8.Cumpre observar que a matéria defensiva abordada no apelo no sentido de que a
autoridade fiscal teria incluído indevidamente na base de cálculo do IRPJ valores relativos a
cheques que foram depositados na conta bancária da empresa autuada, mas que posteriormente
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
14
foram devolvidos por diversas razões, não foi desenvolvida na impugnação de fls. fls. 668/689,
revelando clara inovação recursal.
9.Com efeito, o recurso dedica um tópico específico a esta matéria sob o título "Da
Tributação Equivocada sobre Cheques Devolvidos", transcrevendo o artigo 287 do RIR/99 e, para
ilustrar concretamente a situação, reproduz o extrato bancário de fls. 243, destacando
visualmente onde constam os lançamentos de cheques compensados seguidos de lançamentos de
devolução desses mesmos cheques, para o fim de demonstrar que tais valores não permaneceram
no patrimônio da empresa.
10.Este tema, embora relacionado com a documentação que já consta dos autos
desde a fase de impugnação, não havia sido explicitamente articulado naquela peça processual
como fundamento autônomo para redução do crédito tributário lançado, constituindo matéria até
então inédita nos autos, representando linha defensiva inteiramente nova.
11.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação às matérias agora trazidas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
12.Nesse contexto, em se constatando que os Recorrentes alegaram matéria não
impugnada em primeira instância, onde não foram expostos argumentos específicos contestando
a base de cálculo utilizada pela fiscalização para apuração do crédito tributário, não merece ser
conhecido o recurso no ponto objeto da inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na
fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
PRELIMINAR DE NULIDADE: DA INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL
13.Os Recorrentes arguem que a ação fiscal careceu de motivação hábil,
fundamentada unicamente na análise isolada da movimentação financeira, a qual, por si só, não
seria prova suficiente para presumir a omissão de receita. Sustentam que movimentação
financeira e receita são figuras distintas no universo tributário, citando como exemplo a venda de
ativo imobilizado que geraria ingresso de recursos sem constituir receita tributável. Afirmam,
ainda, a regularidade da entrega da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ).
14.Em primeiro lugar, como bem salientado pela decisão de piso, no âmbito de
atuação dos órgãos de julgamento (DRJ e, por extensão, no CARF) não há competência para
examinar ou sindicar os critérios de seleção de contribuintes a serem fiscalizados. A
discricionariedade da Administração Pública na escolha dos contribuintes para auditoria é uma
prerrogativa que visa a eficácia da fiscalização, e sua contestação se revela inócua em sede de
impugnação administrativa.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
15
15.Ademais, os elementos que conduziram ao início do procedimento fiscal e,
posteriormente, fundamentaram o lançamento tributário, demonstram uma base fática robusta e
legalmente amparada. Constatou-se que o interessado movimentou em suas contas bancárias o
montante significativo de R$ 16.804.625,58, enquanto declarou na DIPJ uma receita bruta de
apenas R$ 2.861.088,50 no ano-calendário de 2012. Esta disparidade alarmante, onde a
movimentação financeira é quase oito vezes superior à receita bruta informada, constitui um
poderoso indício de incompatibilidade patrimonial.
16.O procedimento fiscal, ao ser iniciado, tinha o objetivo precípuo de atestar a
regularidade do contribuinte. Diante da incompatibilidade verificada, a autoridade fiscal agiu em
estrito cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que estabelece uma
presunção legal de omissão de receita para valores creditados em conta de depósito em relação
aos quais o titular, devidamente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos.
17.No caso em tela, o interessado foi regularmente intimado (inclusive por edital,
dada a constatação de que encerrou suas atividades de forma irregular no endereço cadastral e a
ineficácia das correspondências enviadas) a comprovar a origem dos depósitos bancários. O
silêncio persistente do interessado, que não elucidou a origem dos depósitos nem durante o curso
da ação fiscal nem em sede de impugnação, tornou a presunção legal de omissão de receitas
absolutamente eficaz e incontroversa.
18.Portanto, o lançamento tributário não se baseou meramente na "análise isolada
da movimentação", mas sim na falta de comprovação, pelo contribuinte regularmente intimado,
da origem dos recursos movimentados, em face de uma discrepância flagrante entre a
movimentação e a receita declarada.
19.Rejeita-se, assim, a alegação de inexistência de motivação para o início da ação
fiscal.
PRELIINAR DE NULIDADE: INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
20.Os Recorrentes alegam cerceamento do direito de defesa, argumentando que a
fiscalização diligenciou junto a terceiros (como as empresas FELICITA e JUPEL) para esclarecer a
origem de cheques, mas não facultou aos próprios Recorrentes (sujeitos passivos solidários e o
interessado) a oportunidade de manifestação e esclarecimento sobre as suspeitas levantadas ou
os pagamentos realizados.
21.Novamente não socorre razão aos Recorrentes.
22.Efetivamente, cumpre reconhecer que o procedimento administrativo de
fiscalização possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o
contencioso se instaura apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a
fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade
instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de infração e havendo
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
16
impugnação, será inaugurado o litígio fiscal, nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
entre outras garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972.
Dessarte, não há o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de
fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da impugnação. Confira-
se, a propósito, o enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
23.Mas não é só. É imperativo destacar que o auto de infração em questão contém
todos os requisitos determinados em lei. A fiscalização demonstrou que o interessado (COMÉRCIO
DE CARNES JRC LTDA) foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos sobre os fatos,
especialmente a movimentação bancária. Contudo, não apresentou qualquer resposta, em
momento algum. O silêncio e a não cooperação do contribuinte, aliada à constatação de que a
empresa não mais funcionava no endereço cadastral, obrigou a autoridade fiscal a adotar medidas
substitutivas, como a intimação por edital e a realização de diligências externas.
24.As diligências realizadas junto a instituições bancárias, cartórios e terceiros
(como FELICITA e JUPEL) para a coleta de informações e elementos de interesse da administração
tributária estão legalmente amparadas, tratando-se de um procedimento de diligência, conforme
definido na então vigente Portaria RFB no 1687, de 20141, cujo objetivo é a coleta de informações
para instrução processual. O RIR/99 também impõe a obrigação a todas as pessoas, físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, de prestar informações e esclarecimentos solicitados pelos
Auditores-Fiscais (arts. 927 a 929). A recusa ou o silêncio do interessado não pode ser
transformado em óbice à atividade de fiscalização.
25.A diferenciação de tratamento mencionada pelos Recorrentes é tecnicamente
justificada. A intimação de FELICITA e JUPEL se deu na qualidade de terceiros para fornecer
informações sobre transações específicas (cheques), configurando diligência. Já os Recorrentes
foram incluídos na lide, juntamente com o interessado, como sujeitos passivos solidários devido às
alegações de interesse comum e atuação como sócios de fato. O momento legalmente
estabelecido para que os sujeitos passivos se manifestem sobre o lançamento e apresentem sua
defesa é a impugnação administrativa, prerrogativa que foi plenamente exercida pelos
Recorrentes, assim como pela posterior apresentação da peça recursal. Não se configurou,
portanto, qualquer óbice ao pleno exercício do direito de defesa.
26.Para mais, a alegação de que a fiscalização não diligenciou junto aos Recorrentes
(sócios de fato) antes de inclui-los na lide desconsidera que a própria investigação realizada pelo
Fisco Estadual e pela Polícia Civil, cujos resultados foram incorporados ao procedimento federal, já
havia estabelecido a robusta prova indiciária de que eles eram os verdadeiros donos do negócio,
utilizando "laranjas" para ocultação.
27.Portanto, o procedimento fiscal observou os preceitos legais e constitucionais,
refutando-se a alegação de inobservância ao contraditório e à ampla defesa.

1 Revogada pela Portaria RFB no 6478, de 2017.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
17
DO MÉRITO
28.Conforme se depreende da leitura do Relatório Fiscal de fls. 52/67, a ação fiscal
foi desencadeada em razão de grave incompatibilidade entre a movimentação financeira e a
receita declarada no ano-calendário de 2012. A Recorrente movimentou recursos da ordem de R$
16.804.625,58 em suas contas bancárias, porém apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) com opção pelo regime de Lucro Presumido,
declarando receita bruta de apenas R$ 2.861.088,50, concentrada inteiramente no primeiro
trimestre de 2012.
29.Durante a diligência fiscal inicial, constatou-se que a empresa não funcionava no
endereço cadastrado (Rua Antônio Bitarello, 39, Vila Ideal, Juiz de Fora/MG). No local operava
outra empresa com atividade de serralheria, cujos funcionários informaram desconhecer qualquer
comércio de carnes naquele endereço. A fiscalização concluiu que, apesar de constar como ativa
no sistema de CNPJ, a empresa havia encerrado suas atividades de maneira irregular.
30.Regularmente intimada através do Termo de Início de Ação Fiscal e do Edital no
086/2014 (fls. 69/72), a empresa deixou de apresentar a documentação solicitada, incluindo livros
contábeis (Diário e Razão), Registro de Inventário, Registro de Entradas e Saídas, notas fiscais,
extratos bancários e demais documentos de escrituração. A correspondência enviada foi devolvida
com o motivo "mudou-se". Diante da impossibilidade de comprovar a origem dos depósitos
bancários e da ausência completa de documentação, restou caracterizada a omissão de receitas.
31.Segundo a fiscalização, foram revelados indícios consistentes de que a empresa
seria uma estrutura fraudulenta criada pelo Grupo Detoni, utilizando "laranjas" ou "testas-de-
ferro" como sócios formais. Diversos elementos corroboraram essa conclusão: todos os sócios
eram ou haviam sido empregados de empresas do Grupo Detoni (FRIPAI Distribuidora de Carnes
Ltda, DISTRIBOI Carnes e Derivados Ltda e FRIGOTONI Indústria e Comércio de Carnes Ltda);
cheques da empresa foram utilizados para pagamentos pessoais dos membros da família Detoni; o
endereço da empresa coincidiu com o da FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda; e existiam
precedentes de fiscalização estadual que já haviam desconstituído o negócio jurídico da empresa,
conforme Acórdão no 21.094/13/3a, do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais.
32.Com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, a fiscalização procedeu
ao lançamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), que foi apurado mediante
arbitramento do lucro, com aplicação do coeficiente de 9,6% sobre os depósitos bancários de
origem não comprovada. O arbitramento foi adotado em razão da não apresentação dos livros
contábeis e documentos de escrituração, conforme previsto na legislação tributária aplicável às
microempresas e empresas de pequeno porte. Sobre os mesmos valores caracterizados como
omissão de receitas, foram lançados o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), bem como a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), todos decorrentes da fiscalização do IRPJ. Foi ainda aplicada multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, com fundamento no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964, que
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
18
define sonegação como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. A
qualificação decorreu da constatação de prática fraudulenta, caracterizada pela utilização de
interpostas pessoas para movimentar recursos vultosos e ocultar a origem desses recursos,
configurando intenção fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado tributável.
33.A fiscalização propôs a responsabilização solidária não apenas dos sócios formais
(José Rogério Hensel, Antônio Ferreira da Silva, Ronaldo César Guimarães, Amância Gomes de
Freitas e José Célio do Nascimento), mas também dos membros da família Detoni, os Recorrentes
Silvestre Lanini Detoni Marcelo Detoni e Maurício Detoni, identificados como os verdadeiros
proprietários e controladores da empresa, com fundamento no artigo 124, I do CTN, ex vi do
DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS de fls. 05/06:

34.Os elementos probatórios indicados pela fiscalização para sustentar a
responsabilização dos membros da família Detoni consistiram no fato de que todos os sócios
formais da Recorrente mantiveram vínculo empregatício com empresas do Grupo Detoni, o que
evidenciaria relação de subordinação profissional incompatível com a condição de verdadeiros
empresários. Segundo pesquisas no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), esses sócios
recebiam salários modestos (um ou dois salários mínimos) das empresas do Grupo Detoni no
mesmo período em que a empresa fiscalizada movimentava milhões de reais.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
19
35.Outrossim, a análise dos cheques emitidos pela empresa revelou pagamentos
diretos aos membros da família Detoni. Especificamente, um cheque no valor de R$ 5.134,83 foi
utilizado por Silvestre Lanini Detoni para pagamento de emolumentos e taxas referentes à compra
de dois lotes e dois terrenos em seu nome junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis.
Nove cheques, totalizando R$ 129.200,00, foram emitidos nominalmente a Silvestre Lanini Detoni,
e um cheque de R$ 16.170,00 foi emitido para Rosiane Castro Detoni. Ademais, um cheque de R$
35.000,00 foi pago à empresa DISTRIBOI Carnes e Frios Ltda, cujos sócios são Marcelo Detoni e
Maurício Detoni.
36.A falta de capacidade econômica dos sócios formais para participação no
empreendimento foi comprovada tanto pelos rendimentos modestos quanto pelos depoimentos
prestados à Polícia Civil. A ex-sócia Amância Gomes de Freitas, por exemplo, trabalhava na FRIPAI
Distribuidora de Carnes Ltda ganhando pouco mais de um salário mínimo no mesmo período em
que figurava como sócia de empresa que movimentou milhões de reais.
37.Para a autoridade fiscal, o Acórdão no 21.094/2013/3a do Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais constitui precedente administrativo relevante. Naquela
decisão, teria restado evidenciado que os sócios constantes no quadro societário da Recorrente
não eram os verdadeiros proprietários, justificando-se a desconsideração da composição
societária. O acórdão constatou que Marcelo Detoni, Maurício Detoni e Silvestre Lanini Detoni
eram os reais proprietários da empresa autuada, não podendo se eximir da responsabilidade pelos
créditos tributários decorrentes da atividade comercial.
38.A fiscalização também identificou que a empresa funcionou inicialmente no
mesmo endereço da FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda. (Avenida Francisco Valadares, no 1300,
Vila Ideal), posteriormente transferindo-se para outro endereço que também se revelou fictício. O
endereço do sócio Antônio Ferreira da Silva, cadastrado nos sistemas da Receita Federal, era, na
verdade, o endereço da própria FRIPAI Distribuidora de Carnes Ltda., conhecida popularmente
como "Matadouro Municipal", de notória propriedade do Grupo Detoni.
39.O Relatório Fiscal narra que a Delegacia Fiscal da Fazenda Estadual em Juiz de
Fora havia encaminhado documentação relativa ao trabalho do Grupo de Fraude, que concluiu
que a empresa Comércio de Carnes JRC Ltda., assim como outras fiscalizadas, eram de fato
empresas do Grupo Detoni, constituídas em nome de "testas-de-ferro" ou "laranjas" de forma
sistemática para eximirem-se de obrigações tributárias. Diante desse conjunto probatório,
entendeu a fiscalização estar caracterizada não apenas sonegação fiscal, mas também fraude,
definida no artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964, e conluio, previsto no artigo 73 da mesma lei, pelo
ajuste doloso entre duas ou mais pessoas para os efeitos de sonegação e fraude. Confira-se o
seguinte excerto:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
20

40.Pois bem, em situações como a que se apresenta nos presentes autos, a
formação do convencimento do julgador se dá pelo exame dos elementos probatórios de forma
conjugada, e não isolada. Nesses casos, os reais interesses das partes envolvidas geralmente não
são ostensivos, sobre os quais inexiste prova direta, necessitando ser identificados por meio
elementos indiretos, aptos a demonstrar o fato a ser provado por meio do emprego de silogismo,
isto é, por dedução.
41.Como bem apontado no Relatório Fiscal de fls. 52/67, foram detectados vários
fatos relevantes que, quando analisados em conjunto, indicam que as justificativas apresentadas
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
21
quanto à (i) identidade do objeto social da empresa Autuada Comércio de Carnes JRC Ltda-ME e as
empresas das quais os Recorrentes são sócios; (ii) à incapacidade financeira dos sócios formais; (iii)
ao vínculo empregatício pregresso (qual seja, o fato de que os sócios formais da empresa autuada
em algum período mantiveram vínculo empregatício com empresas das quais os Recorrentes são
sócios); e (iv) à emissão de cheques pela empresa autuada em favor da empresa Distriboi, da qual
são sócios os Recorrentes Marcelo e Maurício, não se sustentam no que concerne à caracterização
dos Recorrentes como sócios de fato e verdadeiros gestores do negócio.
42.Nessa ordem de ideias, como bem identificado pela r. decisão recorrida em seus
itens 91 e 92, “resta evidente que os sócios que figuravam no quadro societário do interessado não
eram os verdadeiros donos, recaindo a titularidade de fato nos membros da família Detoni.(...) É
incabível portanto os argumentos dos impugnantes de que houve desconsideração da
personalidade jurídica do interessado, por não figurarem no quadro societário do mesmo, pois a
fiscalização atestou que o quadro societário se deu sob simulação dos atos constitutivos, com a
utilização de ’laranjas’".
43.Porém, é necessário rememorar a dicção do artigo 124, I do Código Tributário
Nacional, que estampa a seguinte regra:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
44.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 859.616/RS, já
teve a oportunidade de se manifestar sobre a necessidade da demonstração da participação do
responsabilizado com fundamento no art. 124, I do CTN, na ocorrência do fato gerador, em
acórdão de cuja ementa se extraem os seguintes trechos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA
7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
(...)
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é
mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica
que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à
ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração,
no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação
na ocorrência do fato gerador da obrigação.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
22
(...)
45.O Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, também é enfático ao destacar que,
ainda que possa ter por base tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que
a desfigurou, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário. Confira-se seu item 16:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I
do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico, não
devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a caracterização de
interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para
aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação
furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou
administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse jurídico, o
que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele com a prática do ato
ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito fundamental para fins de
aplicação de responsabilidade solidária6.
_______________________________________________________________
6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
46.No contexto dos autos, apesar de ser intuitiva a conclusão de que, como bem
apontado pela autoridade fiscal, houve fraude e conluio decorrentes de práticas espúrias com o
fito de ocultar os verdadeiros sócios, não se verifica, de outra parte, a necessária correlação dos
atos efetivamente praticados pelos Recorrentes com os fatos geradores das obrigações tributárias
lançadas (receita presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada).
47.Com efeito, tratando-se de lançamentos baseados no arbitramento de lucros,
era imperiosa a demonstração efetiva da participação dos responsabilizados em operações que
tivessem concorrido para a realização dos respectivos fatos geradores, quais sejam, a obtenção de
lucro (IRPJ e CSLL) e o faturamento (PIS e COFINS).
48.Destarte, ainda que a origem dos recursos não tenha sido comprovada,
circunstância que autoriza a lavratura de auto de infração por omissão de receitas e, sem a
apresentação da escrituração contábil, do arbitramento do lucro, não se consubstanciam os
pressupostos para a responsabilização solidária nestes autos, com base no artigo 124, I do CTN,
visto que a configuração de interesse comum não prescinde da demonstração da participação do
coobrigado na ocorrência do fato gerador. Vale dizer, as infrações à legislação tributária que
constituem o objeto da autuação se apresentam dissociadas das condutas atribuídas aos
Recorrentes, que, diante da sua caracterização como sócios administradores de fato, poderiam
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
23
eventualmente ter sido responsabilizados com base no art. 135 do CTN, fundamento que não foi
adotado pela fiscalização, razão pela qual não pode ser invocado pelo órgão julgador, sob pena de
ofensa ao art. 146 do Código Tributário Nacional2.
49.Parenteticamente, mister destacar que foi exatamente com base do art. 135, III
do CTN que as autoridades fiscais mineiras imputaram responsabilidade tributária aos Recorrentes
no processo decorrente do trabalho fiscal realizado pelo Grupo de Fraude da Delegacia Fiscal da
Receita Estadual de Juiz de Fora/MG, conforme se verifica no Acórdão no 21.094/13/3a, do
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

50.Desse modo, merece parcial provimento o Recurso Voluntário para excluir a
responsabilidade solidária dos Recorrentes, ficando prejudicadas as demais alegações recursais.
51.Tendo sido vencido quanto à exclusão dos responsáveis solidários, passo a
analisar os argumentos remanescentes.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS
52.Os Recorrentes pleiteiam a exclusão das exigências relativas ao PIS e à COFINS,
invocando a Lei no 10.925, de 2004, cujo inciso XIX de seu artigo 1o reduz a zero a alíquota dessas
contribuições em relação à receita bruta de venda no mercado interno de carnes bovinas, suínas,
ovinas, caprinas e de aves e derivados. Argumentam que o objeto social da empresa (comércio
atacadista de carnes e derivados) se enquadra perfeitamente no benefício, e que o fisco não pode
presumir que a receita omitida seja proveniente de atividade estranha ao objeto social.

2 CTN: “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
24
53.Sucede, todavia, que o lançamento em análise não resultou de uma fiscalização
ordinária da receita bruta declarada. Ao contrário, a exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
decorreu da omissão de receitas presumida por força de lei, em razão da não comprovação da
origem dos depósitos bancários. O PIS e a COFINS foram exigidos a título de tributação reflexa,
aplicando-se o mesmo tratamento dispensado ao lançamento principal, dada a íntima relação de
causa e efeito entre eles.
54.A Lei n.o 10.925, de 2004, exige, para a aplicação da alíquota zero, que a receita
bruta seja proveniente de vendas no mercado interno dos produtos específicos listados no inciso
XIX de seu artigo 1o. No caso em tela, o interessado, apesar de devidamente intimado, não
apresentou qualquer documentação hábil e idônea que comprovasse a motivação e a origem dos
depósitos bancários que formaram a base de cálculo presumida.
55.Como se vê, a origem da receita, por definição, não foi comprovada. Se o
contribuinte tivesse apresentado notas fiscais ou outros documentos idôneos que vinculassem os
depósitos bancários às vendas de carnes e derivados contemplados pela Lei no 10.925, de 2004, o
benefício poderia, em tese, ser aplicado. Entretanto, o silêncio do interessado impediu a
correlação entre os valores creditados nas contas bancárias (R$16,8 milhões) e as operações de
importação ou venda de carnes.
56.Como bem ressaltado pela decisão recorrida, reforçando a impossibilidade de
aplicar o benefício, os próprios Recorrentes, ao tentarem justificar a alta movimentação bancária
na impugnação, mencionaram a venda de ativo imobilizado como um possível exemplo de entrada
de recursos que não configuraria receita bruta (item 47 da impugnação, reproduzido no item 50
do recurso).
57.Dessa forma, sem a comprovação da origem dos depósitos e da vinculação
inequívoca desses valores a operações específicas beneficiadas pela alíquota zero, deve ser
mantida a exigência reflexa de PIS e COFINS sobre a receita omitida por presunção legal.
DA MULTA
58.Em síntese, os Recorrentes insurgem-se contra a multa qualificada, entendendo
que “O montante aplicado ultrapassa o limite válido de tributação e assume caráter confiscatório,
contrário à disposição do art. 150, IV, da Constituição Federal”.
59.Sucede, todavia, que a multa foi aplicada em conformidade com legislação
vigente, válida e eficaz, sendo que, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
25
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 23 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20234.
60.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar o seguinte enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) § 1o-B. (VETADO). (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
61.Desse modo, a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra
do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
62.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator relevante
à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.

3 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
4 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
26
63.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
64.Por conseguinte, merece ser parcialmente provido o recurso para reduzir a
multa para 100%.
65.Uma vez vencido quanto conhecimento da matéria “da tributação equivocada
sobre ‘cheques devolvidos’”, passo a apreciá-la.
66.Nesse quesito, os Recorrentes sustentam que “nos extratos bancários consta a
informação de que diversos cheques depositados na conta da Autuada foram devolvidos” e que
“os valores relativos aos cheques devolvidos não ingressaram na conta bancária da Autuada e, por
esta razão, devem ser decotados do montante considerado pela Fiscalização para incidência do
IRPJ e seus reflexos”.
67.Porém, conforme destacado pelo Relatório Fiscal de fls. 52/67, os cheques
devolvidos foram excluídos da autuação. Confira-se:

68.De mais a mais, não se verifica que os cheques indicados no exemplo
apresentado pelos Recorrentes às fls. 243 (R$ 62,00, R$ 220,00, R$ 36,00, R$ 1.596,00, R$
1.596,00 e R$ 1.456,00) tenham sido incluídos nos demonstrativos consolidados pela fiscalização
às fls. 379/418, que acompanharam o Termo de Intimação Fiscal n° 001 (fls. 377).
69.Conseguintemente, não há como prover o pedido.
CONCLUSÃO
70.Ante o exposto, (i) conheço parcialmente do recurso, excluindo a matéria “da
tributação equivocada sobre ‘cheques devolvidos’”; (ii) rejeito as preliminares suscitadas; e, (iii) no
mérito, dou provimento parcial ao recurso para excluir a responsabilidade tributária de SILVESTRE
LANINI DETONI, MARCELO DETONI e MAURÍCIO DETONI.
71.Tendo restado vencido quanto à exclusão dos responsáveis solidários e no
conhecimento da matéria “da tributação equivocada sobre ‘cheques devolvidos’”; dou parcial
provimento ao recurso para reduzir a multa de ofício para 100%.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
27

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido, inicialmente, no conhecimento parcial que propunha
para o recurso voluntário. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria ser
inteiramente conhecido, inclusive com respeito à matéria “da tributação equivocada sobre
‘cheques devolvidos’”.
Como bem observa o I. Relator, tal tema não foi desenvolvido na impugnação, mas
apenas em recuso voluntário. Contudo, não se trata, ali, de matéria, mas sim de argumento
contrário à presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, suficientemente combatida em impugnação, na qual não só foi questionada a
responsabilidade tributária imputada a Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni e Maurício Detoni,
como também foi confrontada a motivação do lançamento, sob o argumento de que a análise da
movimentação financeira da Empresa não representa prova adequada para presumir uma
“omissão de receita”.
A maioria deste Colegiado tem admitido que novos argumentos sejam trazidos em
recurso voluntário, acerca de matéria controvertida em impugnação, como expresso desde a
declaração de voto apresentada por esta Conselheira no Acórdão no 9101-006.2965:
No mérito do recurso fazendário, esta Conselheira acompanha o I. Relator apenas
em sua conclusão. Isto porque, diversamente do exposto em seu voto, não se
vislumbra, na competência de julgamento dos Colegiados do CARF, a possibilidade
de atuação de ofício com a amplitude referida, além de tal abordagem ser
despicienda neste caso, vez que a Contribuinte trouxe a alegação sob apreciação.
Na visão desta Conselheira, a questão se resolve por inexistir a alegada ofensa ao
art. 17 do Decreto no 70.235/72, por não haver matéria nova trazida em
impugnação, mas apenas novo argumento de defesa. A infração imputada à
Contribuinte, consistente em despesa indevida de correção monetária redutora

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e acompanharam o relator, Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, pelas conclusões, conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, o conselheiro e Gustavo Guimarães da Fonseca, divergindo o
conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que dava provimento ao recurso fazendário.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
28
do lucro líquido do ano-calendário 1991, foi impugnada em sua inteireza, e em
tais circunstâncias não há vedação, no regramento processual, à complementação
da defesa em sede de recurso voluntário.
São, aqui, adotadas as razões de decidir do precedente no 9101-00.514, que
distingue matéria de fundamentos de defesa, e admite a inovação de argumentos
em sede de recurso voluntário. Assim consta de seu voto condutor, de lavra do
ex-Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem
a prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa
contra a exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância
administrativa).. Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar
que a Contribuinte contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso
voluntário, reiterou seus fundamentos de defesa e aduziu novas questões de
mérito para pleitear o cancelamento da autuação (quais sejam, "que seu lucro em
dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e que como está em processo de extinção,
poderia compensar a totalidade do prejuízo, sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo
fiscal devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas
relacionadas às fases postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da
própria Administração proceder adequadamente ao controle da legalidade dos
atos administrativos, pelo que é salutar que sejam flexibilizadas as regras que
impeçam as partes (por razões temporais) trazer ao conhecimento do julgador
elementos de fato e de direito que permitam melhor exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art.
17 do Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em
impugnação e pretende fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria
não impugnada" significa, em outros termos, "exigência/infração não contestada":
e é apenas essa a falta que não inicia o contencioso administrativo. A contrario
sensu, impugnada a exigência, iniciado está o contencioso administrativo, no qual
devem ser apreciados todos os argumentos de defesa apresentados pelo
contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não tenham sido
suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não atinge
os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo
fiscal.
Esta Conselheira vinha orientando seu entendimento, nesta questão, em razão da
competência atribuída aos órgãos de julgamento administrativo em face de
recurso administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Mas
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
29
em declaração de voto no Acórdão no 9101-005.3006 melhor explicitou esta
premissa, nos seguintes termos:
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em
sede de impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a
exigibilidade desta parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim,
suspensa. Isto porque, como acessório da exigência principal, o questionamento
desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se a exigência principal
for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.5997 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação
deste em sede de recurso voluntário, no seguinte contexto:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo
a necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos
faltantes ou para correção de eventual inconsistência na apuração,
observando que, apesar de não intimada a tanto, apresentara a DIPJ,
juntando naquele momento DIPJ retificadora entregue em 09/04/2010 (e-
fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte
não foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à
tributação, e afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo
quando a autoridade fiscal entende suficientes as provas dos autos para
formar sua convicção. Assim, declarou a improcedência da manifestação de
inconformidade porque correto o procedimento adotado, descabendo a
anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido de
restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ
retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de
mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas
no período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-
as em Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17
do Decreto no 70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também
observou que a Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas
alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam ter sido

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram na matéria os Conselheiros Lívia De Carli
Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
7 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
30
juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo
aplicou impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145
do Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de
alteração de lançamento e, implicitamente, delimita a competência das
autoridades administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela
pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade
julgadora de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito
tributário a ela vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor
do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda correspondência com os
motivos para exigência de parcela autônoma do crédito tributário, passível
de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da
exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o
sujeito passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no
caso, o direito creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso
voluntário, argumentos antes não deduzidos em impugnação/manifestação
de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Todavia, os parágrafos seguintes do referido dispositivo apenas limitam a
produção posterior de provas, nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
31
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos
apresentados permanecerão nos autos para, se for interposto
recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em
impugnação. Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de
matéria que não foi objeto de impugnação. E, quanto às provas que
sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos elementos
ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais
ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta uma especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário,
que se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam
sido confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo
Diferido. Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em
impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se
da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está
reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$
31.793.384,20, em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em
recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008
protocolo 18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009,
foram assim preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi
aposto na linha 22 Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual
período também não foi aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-
63, pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
32
estarem classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não
era procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem
incorrer na modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a
retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010
conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou
seja, passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas
financeiras do período de competência do respectivo calendário, bem
como todo o rendimento do período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada de
qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto
no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16
do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a
manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do
Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte
em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela Contribuinte, ao
deixar de situar a argumentação no mesmo momento da juntada da prova,
apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja
reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já
carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase pré-
operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório em
litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem
para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no acórdão
recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria
não impugnada como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com
fundamento em motivos não questionados, seria passível de ser destacada e
destinada à cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com
fundamentos autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação,
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
33
para ser estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
naquele ponto. Esta é a interpretação que se extrai da disciplina expressa no art. 17
do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN, e também tendo em conta
que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum
fundamento autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para
evitar que a matéria seja considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de
circunstâncias que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de
fraude expresso nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/648. Logo, se este é o
requisito para formalização daquela exigência específica, também a sua
caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de motivos de
fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário
constituído. O sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o
crédito tributário pretendendo a redução da penalidade9 na liquidação ou
parcelamento em relação às matérias com as quais concorda, e sobre esta parcela
a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito passivo também
pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que
perderá o direito de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta
última circunstância, porém, o crédito tributário correspondente à matéria não
impugnada poderá, ainda assim, permanecer com exigibilidade suspensa caso sua

8 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
9 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a,
b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
34
determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada, quer em razão
de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é
dependente da confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja
autônoma e demande questionamento específico para restar impugnada, a
suspensão da exigibilidade pode ser afetada pela forma como esta matéria se
correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos
questionamentos dirigidos à totalidade do principal lançado. Já para definição da
competência da autoridade julgadora de alterar o lançamento, é indispensável que
exista impugnação e, impugnação, na forma do Decreto no 70.235/72, é
estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada com
fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são
enfrentados nessa peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no
contencioso administrativo somente pode se dar por decorrência da decisão em
face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e,
em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade. (destaques do
original)
No presente caso, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do
crédito tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os
fundamentos autônomos da exigência, restando estabelecida a competência do
órgão julgador de alterar o lançamento mediante apreciação de argumento de
defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário. Em tais
circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento
enfrentado pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo
para a complementação de impugnação juntada depois de já proferida a decisão
de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no 70.235/7210 limita sua apreciação à
autoridade julgadora de segunda instância.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(destaques do original)
Também aqui, a inovação promovida em recurso voluntário afeta parcela do crédito
tributário com exigibilidade suspensa por impugnação que confrontou os fundamentos autônomos
da exigência, restando estabelecida a competência do órgão julgador de alterar o lançamento
mediante apreciação de argumento de defesa, ainda que deduzido somente em recurso voluntário.

10 Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
35
Em tais circunstâncias, o sujeito passivo apenas abdica do direito de ver seu argumento enfrentado
pelas duas instâncias administrativas de julgamento, vez que mesmo para a complementação de
impugnação juntada depois de já proferida a decisão de 1a instância, o art. 16, §6o do Decreto no
70.235/72 limita sua apreciação à autoridade julgadora de segunda instância.
Por tais razões, o recurso voluntário deve ser CONHECIDO.
O I. Relator também restou vencido em seu entendimento contrário à imputação de
responsabilidade tributária a Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni e Maurício Detoni, com
fundamento no art. 124, I do CTN. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser negado
provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Tem-se por suficiente, no caso, a evidenciação, em robusto acervo probatório, de
que o quadro social da Contribuinte era composto por interpostas pessoas e que os recorrentes
eram seus sócios de fato. A acusação, extensamente reproduzida na decisão de 1a instância,
pautou-se inclusive em investigações também desenvolvidas pelo Fisco Estadual, e que alcançou
as diversas empresas do grupo econômico, evidenciando a sucessão de atividades comerciais
entre elas, sendo a Contribuinte sucedida por Distriboi Carnes e Derivados Ltda, que tem como
sócios Marcelo e Maurício Detoni, filhos de Silvestre Lanini Detoni. E, como bem exposto pelo I.
Relator, a autoridade lançadora logrou identificar a destinação de recursos financeiros da
Contribuinte diretamente para Silvestre Lanini Detoni e para Distriboi Carnes e Derivados Ltda,
pessoa jurídica de titularidade de Marcelo e Maurício Detoni.
Esta Conselheira assim se posicionou no voto declarado no Acórdão no 9101-
006.631 para justificar o cabimento da responsabilidade tributária imputada a sócio de fato com
fundamento no art. 124, I do CTN, sob a premissa de que tais sócios não desfrutam da proteção
que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade:
O contexto ampliado, portanto, contempla pessoa jurídica que manteve
escrituração imprestável por diversos motivos, com confusão patrimonial
inclusive entre as pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, o que obrigou a
autoridade lançadora a expurgar diversas operações irreais entre elas, para além
dos registros pautados em notas fiscais inidôneas, e assim aferir os créditos
tributários não declarados e não recolhidos em razão das operações efetivamente
realizadas pela Contribuinte. Em tais circunstâncias, a confissão de Irineu Peretto
Junior no sentido de que, por estar sob risco de bloqueio judicial, teria realizado
movimentações financeiras com intermediação de sua cônjuge, Marili Elisabete
Mainardi Peretto, apenas reforça a validade da integração desta ao polo passivo
da obrigação tributária aqui constituída, que não poderia ficar limitada ao
patrimônio da pessoa jurídica autuada, corrompido que foi pela evidente
inobservância do princípio da entidade, como bem exposto no voto condutor do
acórdão recorrido.
O presente caso, assim, se assemelha a outros nos quais este Colegiado já se
manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de sócios de fato que
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
36
se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica,
conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras
empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN,
quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da
autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro
societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E
135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de
responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e
135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 - Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de
fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua
empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via
utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz
com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de
fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se
encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem
solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE ILÍCITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
37
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato,
enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
(Acórdão no 9101-002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante
as quais empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta
distinta de seus sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se
confundem, ainda que constituídos por intermédio de seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não
os havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere à sociedade unipessoal, espécie à qual pertence
a Contribuinte, a responsabilidade do sócio em relação às dívidas da sociedade
está assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio
único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital
social presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim
se sujeita ao risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam
regularmente os recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser
chamados a responder por dívidas da sociedade.
Aqui tem-se que a escrituração da Contribuinte foi considerada imprestável, para
além da constatação que sua movimentação financeira transitou em favor da
cônjuge do sócio, pelas razões antes expostas.
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art.
142 do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o
sujeito passivo, conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como
também, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando,
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
38
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca da responsabilidade
solidária pelo crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de
terceiro ou de inclusão de terceiro no polo passivo, referindo-se apenas à
graduação de responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos.
Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o
citado dispositivo é uma espécie de responsabilidade tributária a ser
compatibilizada com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos Vinícius Neder, no
artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito11:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo artigo
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca
de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre
tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim, que
os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não há
interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade tributária
com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.

11 in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo:
2007, p. 32-33)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
39
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o recurso
a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada propriedade
pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-proprietários
pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto Territorial Rural
sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%). Assim, embora
manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel (25%), poderá ser
exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à propriedade (100%).
Consente a ordem jurídica essa imposição de responsabilidade tributária de forma
desproporcional à capacidade contributiva em função da previsão legal de
reembolso da quantia excedente paga em lugar dos demais devedores. De fato,
cada co-proprietário se qualifica como contribuinte em relação ao tributo
correspondente ao seu quinhão de interesse na propriedade e como responsável
pelo pagamento do tributo excedente em relação ao que lhe cabe.
Referido dispositivo legal, portanto, presta-se à inclusão de terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao
lado da pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Neste sentido também, depois de abordar
a hipótese de interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e
ressaltar que a simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito
passivo aparente para alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos
Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as
pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio comum
amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios jurídicos
realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de
fato ou que agem como tais, sem figurar no quadro social da pessoa jurídica, e
assim não desfrutando da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal
daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa dizer que tais
agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá para ocultar o sócio de
direito, figuram no polo passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica,
praticando conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem
benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo
societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída à
cônjuge do administrador do empreendimento e beneficiária dos recursos obtidos
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
40
com a atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente
compatível com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
No mesmo sentido são as ponderações da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
no voto condutor do Acórdão no 9101-002.349, decidido à unanimidade em
desfavor dos responsáveis tributários, com voto pelas conclusões dos ex-
Conselheiros Luiz Flávio Neto, Ronaldo Apelbaum, Nathália Correia Pompeu,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Maria Teresa Martinez Lopez:
Em relação ao art. 124, I, do CTN, que estabelece a imposição de responsabilidade
tributária solidária àqueles que "tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal", estou convencida de que os
elementos fáticos colhidos pela Fiscalização são suficientes para demonstrar a
ocorrência da situação descrita na norma.
Embora entenda que a expressão "interesse comum" estampada nesse dispositivo
não pode denotar o mero interesse econômico que todo o sócio tem nos
resultados da empresa, sendo necessária uma relação de interesse mais direta com
os fatos que deram ensejo à autuação fiscal, considero que a evidência de que os
Recorrentes não apenas eram sócios de fato da Nutrilínea, mas estabeleceram
entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta (LAÇO e
SPASSO faziam a comercialização e armazenagem dos produtos da Nutrilínea), bem
caracteriza a situação prevista na norma. O Sr Cláudio, representando a Spasso
assinou um contrato de locação de 17 caminhões para a Nutrilínea; os próprios
empréstimos bancários à Nutrilínea, que totalizavam mais de R$ 12 milhões, e que
assinaram como devedores solidários também corrobora, enfim há um conjunto
probatório robusto a reforçar o interesse comum.
Discordo do entendimento trazido pelos sujeitos passivos ora recorrentes de que o
art. 124, inciso I, só se aplica a contribuintes, pois o CTN não faz tal distinção. O que
jurisprudência do STJ assinala é quanto à necessidade de ambos os solidários
estarem no mesmo pólo de uma situação jurídica que tenha impacto na exação
tributária (neste sentido, por exemplo, o REsp 884.845/SC, de 5/2/2009).
No caso em comento, os recorrentes solidários, ao assinarem contratos, ao
participarem como devedores solidários e fiéis depositários dos negócios da
Nutrilínea, somando-se isso a todo o conjunto probatório, demonstram, sim,
estarem no mesmo pólo jurídico da contribuinte, daí porque vislumbro a
solidariedade por interesse comum.
Também corroboram o entendimento aqui firmado as razões do ex-Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no Acórdão no 9101-002.954 para, por maioria de
votos, com a divergência dos ex-Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto
Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra (ausente o Conselheiro Luís Flávio
Neto), restabelecer a responsabilidade do sócio de fato apontado na acusação
fiscal:
Via de regra, a solidariedade previstas no art. 124, I, do CTN, não deve mesmo ser
aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/administradores de
empresa (pessoa jurídica) pelos débitos devidos por esta.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
41
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial
entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios
de direito), assim como entre a pessoa jurídica e seus administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente mais
adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo, entre os
coproprietários de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU, situação em que
os solidários estão na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, em que
eles co-realizam o fato gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro jurídico traçado
acima, fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato
gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do CTN ao
caso sob exame.
Além disso, restou caracterizado que Alberto Mucciolo podia dispor e administrar
sozinho os recursos da empresa, que ele movimentava as contas bancárias, que
assinava cheques e autorizações de transações bancárias, que tinha procuração
para tanto, e que, desse modo, era quem administrava de fato a empresa, o que,
dada a forma e o conteúdo de sua atuação como procurador/administrador,
também enseja a aplicação do art. 135, II e III, do CTN.
Do que se disse até aqui, já é possível verificar que as referidas regras não são
excludentes. O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da
condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/administrador.
Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como uma
sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos tributos
decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).
Frise-se que no presente caso o lucro da Contribuinte foi arbitrado porque, apesar
de ter informado em DIPJ receita bruta de R$ 2.861.088,50, e movimentado recursos em contas
bancárias de R$ 16.804.625,58, nada apresentou para comprovar a origem dos depósitos
bancários identificados, nem apresentou os livros e documentos de sua escrituração, tendo sido
regularmente intimada a tanto por meio de edital, dada sua extinção irregular, vez que não
encontrada em seu domicílio fiscal. Para além disso, a autoridade lançadora investigou os cheques
sacados das contas bancárias, e logrou demonstrar operações que favoreceram os
responsabilizados no ano-calendário fiscalizado (2012).
Os recorrentes buscam desqualificar isoladamente as evidências trazidas pela
autoridade lançadora acerca da identidade do objeto social das empresas do grupo e indícios de
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
42
sucessão empresarial, da incapacidade financeira dos sócios da Contribuinte, e da existência
pregressa de vínculo empregatício dos sócios da Autuada com as empresas Fripai e Distriboi, bem
como quanto os cheques emitidos pela autuada, mas estes elementos convergem no sentido de
sua atuação como sócio de fato e beneficiários dos resultados da atividade econômica mantida
pela Contribuinte e não podem ser analisados separadamente.
Veja-se que a imperatividade do uso da presunção, na esfera tributária, é defendida
com sólidos argumentos por Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116
do CTN e os limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário no 67, Dialética, São
Paulo, 2001, p. 119/120):
Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não
só requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado (fato indiciário), implica juridicamente
o fato indiretamente provado (fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatória.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Só a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real
não tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser
direta ou indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e
fenomenicamente provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada “presumem”
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de
forma indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias,
documentos, depoimentos pessoais etc.) apenas “presumem”.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal
está, assim, evidenciado na constatação de destinação de recursos financeiros, a partir das contas
bancárias mantidas no ano-calendário fiscalizado, em favor dos sócios de fato vinculados ao grupo
de empresas que se sucederam na mesma atividade comercial, restando a autuada encerrada de
forma irregular, com interpostas pessoas em seu quadro social, e sujeitando-se ao arbitramento
dos lucros com base nas receitas presumidas a partir de depósitos cuja origem não foi
comprovada, apesar das intimações que foram dirigidas à Contribuinte mediante edital.
Também aqui, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como
responsável solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.343 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722737/2016-71
43
constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato ou que agem como
tais, sem figurar no quadro social da pessoa jurídica, e assim não desfrutando da proteção que a
lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Por tais
razões, Silvestre Lanini Detoni, Marcelo Detoni e Maurício Detoni devem ser mantidos no polo
passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica, praticando conjuntamente a situação
configuradora do fato gerador, sem benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que
somente o vínculo societário formal lhes conferiria.
Portanto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário neste ponto.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 895
DF CARF MF
Original